Tribunal: TJBA
Processo: 0529118-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529118-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO SOUZA SUARES e outros Advogado(s): LETICIA PINTO GORDIANO, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. ATO DECORRENTE DO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS PESSOAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ART. 373, INCISO I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária requerida uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de alteração da capacidade econômica dos requerentes, razão pela qual permanece hígida a decisão que lhes concedeu o benefício no Juízo a quo (ID 78840612), nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 – Trata-se de Apelação interposta por LUIZ CLÁUDIO SOUZA SUARES e CARLOS ALBERTO SOUZA SUARES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0529118-53.2017.8.05.0001, julgou procedente a ação confirmando os efeitos da medida liminar deferida para determinar a suspensão da anotação das penalidades inseridas nas Notificações de Autuação de Infração – NAI de n.º F001243016 e F001243014 no prontuário de habilitação do autor Luiz Cláudio Souza Suares. 3 – Os apelantes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que restaram omissos os pedidos de restituição do valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), bem como de indenização por danos morais. Sustentam que a multa aplicada teria sido indevida e que a conduta da Administração lhes causou abalo de ordem extrapatrimonial. 4 – Todavia, razão não lhes assiste. 5 – A mera Notificação de Infração de Trânsito, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral. Trata-se de ato administrativo que decorre do poder-dever da Administração Pública de apurar possíveis irregularidades no cumprimento da legislação de trânsito, não configurando lesão à honra, à imagem ou a qualquer outro atributo da personalidade. Com efeito, o simples recebimento de notificação administrativa não gera presunção de abalo moral, sendo imprescindível a demonstração de repercussões concretas capazes de atingir a esfera da dignidade do indivíduo. 6 – Ressalta-se que não há prova de que os recorrentes tenham sofrido qualquer tipo de restrição negativa em cadastros pessoais ou em órgãos de proteção ao crédito em razão da notificação recebida, o que afasta a configuração de evento danoso apto a justificar a reparação moral. 7 – Quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), igualmente não prospera. Embora os apelantes afirmem que houve pagamento indevido da multa, não juntaram qualquer documento comprobatório da quitação, limitando-se a anexar a Notificação de Autuação de Infração (ID 78840606), a qual, por sua natureza, não comprova o recolhimento de valores. À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. 8 – Nestas condições, não restando comprovada a ocorrência de dano moral e material, não há falar em condenação da parte apelada nos termos pleiteados. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0529118-53.2017.8.05.0001, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelantes LUIZ CLÁUDIO SOUZA SUARES e CARLOS ALBERTO SOUZA SUARES, apelados SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III